Tribunal: TJPA
Processo: 0815610-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815610-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JEREMIAS DA SILVA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal que objetiva a reforma de decisão que deferiu pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde em favor do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal diante de alteração superveniente da situação executória do apenado, apta a ensejar a perda do objeto do agravo em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, após consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se que sobreveio decisão que indeferiu pedido de renovação de prisão domiciliar para tratamento de saúde, determinando que o apenado permaneça custodiado na unidade prisional sob os cuidados da UBS local.

4. Neste contexto, a alteração superveniente do
status
executório do reeducando prejudica o exame do agravo, por perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“A alteração superveniente da situação executória do apenado, ocorrida após a interposição do recurso, acarreta a perda superveniente do objeto e, consequentemente, prejudica o conhecimento do agravo em execução”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.2.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará interpõe agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, que deferiu pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde em favor do agravado Jeremias da Silva Vasconcelos (ID 28776985, págs. 31/33).

O agravante pugna pela reforma da decisão que concedeu o benefício ao apenado, sustentando que não houve demonstração de impossibilidade de tratamento na Casa Penal (ID 28776984).

O agravado ofereceu contrarrazões pelo acerto da decisão agravada (ID 28776985, págs. 36/43), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 28776985, pág. 62).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 31475646).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante visa reformar a decisão que deferiu pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado.

Ocorre que, após consulta ao processo de execução penal no Sistema SEEU, constatou-se que após expiração da prisão domiciliar e pedido do apenado pela renovação do benefício, sobreveio decisão que indeferiu o pleito, determinando que o reeducando permaneça custodiado na unidade prisional sob os cuidados da UBS local (cf. movs. 314.1 e 350.1 dos autos executivos n. 2001144-49.2023.8.14.0051), circunstância que configura alteração superveniente da situação executória do apenado, acarretando a prejudicialidade do recurso, por perda superveniente do objeto.

Destarte, “tendo em vista que após a interposição do presente agravo foi proferida decisão que alterou a situação fática do condenado, mostra-se prejudicado o recurso em decorrência da perda superveniente do objeto” (TJMG,

AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.2.2023)

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado
o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026